Tribunal: TJPA
Processo: 0813474-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813474-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

2.A agravante sustenta que a medida de constrição viola a legislação e a jurisprudência, argumentando que atos constritivos devem ser submetidos ao juízo recuperacional, conforme previsão do § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda.

5. O juízo da execução fiscal detém competência para determinar penhoras e bloqueios, devendo, contudo, comunicar tais atos ao juízo recuperacional, que poderá substituí-los ou modulá-los, nos termos do CC nº 184.322/PE (STJ).

6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial."
2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 67; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 184.322/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp nº 2.248.353/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, CC nº 187.255/GO, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 21522301)
, proferida por este relator, que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Estado do Pará nos autos da Execução Fiscal (n.º 0801971-21.2018.8.14.0024).

Repetindo as razões anteriores, a agravante argumenta que a medida de constrição contraria a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem que atos constritivos que impactem o patrimônio de empresas em recuperação devem ser submetidos previamente ao juízo recuperacional.

Ressalta a necessidade de cooperação jurisdicional, prevista no §7º-B do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação pela Lei nº 14.112/2020, para assegurar que decisões não comprometam o plano de recuperação judicial em curso.

Sustenta que tais atos comprometeriam a continuidade das operações da empresa e o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, contrariando os princípios da preservação da empresa e da função social.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, para garantir a suspensão de atos de bloqueio financeiro e a prevalência da competência do juízo recuperacional.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 22301665).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia recai sobre a possibilidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, no âmbito de execução fiscal, envolvendo empresa em recuperação judicial, em conformidade com as alterações legislativas e jurisprudenciais vigentes.

Pois bem.

Ao analisar a decisão recorrida, observa-se que a autorização do uso da funcionalidade “teimosinha” foi fundamentada em entendimento consolidado, respeitando a tramitação regular da execução fiscal mesmo diante de recuperação judicial.

Nesse sentido, a decisão considerou que tal mecanismo é pertinente à busca de ativos financeiros, evitando prejuízos ao crédito público e assegurando a razoável duração do processo.

Ademais, como bem destacado pelo ente estatal, da análise
da ementa do julgado decorrente do Conflito de Competência nº. 184.322/PE, colacionada pelo agravante, que no item 4 da ementa, o STJ assevera:

(...)

4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

(...)

Face ao exposto, importante citar a integra da ementa do julgado no CC nº. 184.322/PE:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do DecretoLei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.
4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.
5. No caso sob análise, há comprovação de efetiva comunicação entre o Juízo da recuperação, que sinalizou a essencialidade do bem imóvel objeto de constrição pelo Juízo Federal, o que foi ignorada por este, caracterizando o conflito positivo de competência. 6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Recife/PE. (Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência no 1.844.322/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17/11/2021)

Com efeito, de fato, houve recente decisão de cancelamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da alteração havida na Lei nº 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei nº 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos que se encontravam pendentes em razão da recuperação judicial.

A esse respeito, vale transcrever a recente decisão assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo asseverou: "O recurso deve ser conhecido eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração se destinam a corrigir no julgado as obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes, o que não se verifica no presente caso. Saliente-se, inicialmente, que, nestes autos, o que está sob análise é o cabimento do prosseguimento da execução fiscal, não havendo qualquer discussão quanto à recuperação judicial da embargante, restando afastada a distorcida alegação de incompetência absoluta deste órgão fracionário para deliberar a recuperação judicial da embargante. Não se verifica qualquer defeito no decisum embargado a ser suprido por intermédio dos embargos, porquanto o acórdão atacado se manifestou a respeito de todas as questões arguidas no recurso e suficientes para a composição do litígio. Em outras palavras, seu escopo é sanar vícios, não provocar novo julgamento da matéria. Imperioso ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.112/2020, que alterou a Lei nº. 11.101/2005, as medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 6º da Lei de Falências não se aplicam às execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial a competência tão somente 'para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial', a teor do § 7º-B do artigo 6º da referida lei, o que esvazia a discussão sobre a possibilidade ou não do prosseguimento da execução fiscal. Notese que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimas decisões, tornou sem efeito a afetação ao regime dos recursos repetitivos - Tema 987 - dos recursos especiais 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. A decisão embargada apreciou as circunstâncias do caso concreto, pretendendo o Embargante tãosomente reapreciação da matéria apreciada e julgada." (fls. 189-190, e-STJ). 2. Conforme consta na decisão monocrática, não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O Colegiado originário examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria. 4. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. 5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial). 6. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. 8. Além disso, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Diante desse quadro, a redação nova da lei de falências manteve o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice a penhora/bloqueio de valores, visando a satisfação da presente execução fiscal.

Além disso, merece subsistir as ordens de bloqueios pelo sistema de forma automática, mediante uso da funcionalidade “teimosinha”, uma vez que esta busca não foi utilizada no feito, sendo pertinente, portanto, o esgotamento das vias ordinárias para esse fim.

Assim, aplicando esse entendimento ao caso dos autos, tem-se que os autos da execução fiscal deverão prosseguir, cabendo ao juízo da execução fiscal decidir sobre os pedidos de penhora e, caso deferidos, comunicar ao juízo da recuperação judicial para que este se manifeste sobre as constrições realizadas.

Cumpre salientar que, por meio de cooperação judicial, cabe ao juízo da execução comunicar ao juízo da recuperação sobre os atos de constrição de bens e direitos por ele deferidos que recaiam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo ao juízo da recuperação examinar a viabilidade dessas garantias em face do plano de recuperação para sugerir proposta alternativa de satisfação do crédito. E, se for o caso, decidir sobre a substituição daquelas que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

A esse respeito, cito os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL: ADOÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS DE BENS DE CAPITAL DA RECUPERANDA, SEM ALIENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA CONSTRIÇÃO OU DA FORMA SATISFATIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO (CPC, ART. 67).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.

1. À luz da Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B, do CPC, arts. 67 a 69, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), compete:
1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação;
e
1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca.

[...] (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 49, § 3º, PARTE FINAL, 59 E 61 DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM REALIZAÇÃO DE PENHORA, EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, aviado contra decisão que, em Execução Fiscal, após a notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativo financeiro bloqueado via SISBAJUD, bem como determinou a transferência do valor bloqueado e o prosseguimento do feito executivo. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, consignando que a alteração do art. 6º da Lei 11.101/2005, pela Lei 14.112/2020, mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais. No Recurso Especial a empresa executada apontou violação aos arts. 6º, § 7º-B, 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005.

II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005, a pretensão recursal, no particular, esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

III. Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017).

V. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.

VI. Na forma da atual jurisprudência do STJ, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, "deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. Logo, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens"
(STJ, AgInt no AREsp 1.710.720/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022). No mesmo sentido: STJ, CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/12/2021; AgInt no REsp 1.982.327/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022.

Destarte, como bem sublinhado anteriormente, não se vislumbra motivo capaz de ensejar o afastamento da penhora, nesta modalidade, mesmo se encontrando a empresa executada em recuperação judicial, pois, a execução se realiza no interesse do credor e a busca automática de ativos financeiros, por determinado período, dispensa o pedido reiterado de bloqueio pela parte credora, bem como a remessa de conclusão para a análise desses pedidos.

A propósito, frisa-se que após a penhora frutífera, o juízo recuperacional é oficiado para deliberar a respeito de eventual substituição do bem, caso haja risco de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação, salienta-se ainda que, o prosseguimento do feito, no que se refere a constrição não depende de aval daquele juízo, o da recuperação.

Dessa forma, a determinação de constrição de bens é do juízo da execução fiscal, devendo atuar em cooperação com o juízo da recuperação judicial, no sentido de não bloquear bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Nessa linha, a jurisprudência mencionada pela decisão recorrida reforça que a constrição patrimonial não inviabiliza o plano de recuperação judicial, uma vez que cabe ao juízo recuperacional avaliar eventuais ajustes necessários ou substituição do ato em comento por outros meios.

Feitas essas considerações, verifico que o acórdão recorrido se encontra absolutamente adequado à jurisprudência da Corte Suprema.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que autorizou a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD nos termos descritos, haja vista sua consonância com o arcabouço jurídico aplicável e a jurisprudência consolidada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025